Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APARELHADA POR CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO. PRETENSÃO. ANGULARIDADE ATIVA. SEGURADORA DE SAÚDE. ANGULARIDADE PASSIVA. CONTRATANTE DAS COBERTURAS. PESSOA JURÍDICA. BENEFICIÁRIOS E DESTINATÁRIOS FINAIAS DAS COBERTURAS. PESSOAS FÍSICAS INDIVIDUALIZADAS NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PROCESSAMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA CONTRATANTE. CONSUMIDORA. QUALIFICAÇÃO ORIENTADA PELA NATUREZA DA PRESTAÇÃO CONTRATADA. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.

1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante/contratante, é impassível de, como ficção jurídica, figurar como destinatária final das coberturas contratadas, que, a seu turno, estão destinadas às pessoas físicas individualizadas no instrumento negocial, e, assim, figurando, de um lado da relação, os beneficiários das coberturas convencionadas como contratantes mediatos, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, sendo os destinatários finais dos serviços oferecidos, e, no outro vértice do negócio, como fornecedora, a seguradora ou operadora do plano de saúde objeto do contratado, o vínculo jurídico estabelecido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o § 3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.

3. Emergindo da opção de foro manifestada pela parte fornecedora, que não coincide com o foro do domicílio da consumidora, a constatação de que pode induzir prejuízo processual à aderente, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, a disposição deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.

4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.